Tribunal: TJDFT
Processo: 0717046-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. ESPÓLIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE SEGREDO DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DO SIGILO. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ESBULHO DEMONSTRADO. LUCROS CESSANTES. DATA DO ESBULHO ATÉ A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse cumulada com indenização por perdas e danos. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Pleiteia, liminarmente, a nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, preliminar de ilegitimidade dos apelados para receberem as taxas de condomínio e no mérito, a improcedência de reintegração de posse, e caso não seja o entendimento, fixar data de cumprimento das obrigações constantes da condenação, a partir da citação válida. Requer ainda, a condenação dos apelados a indenizar o apelante no valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais.
2. Preliminar de ausência de segredo de justiça – exclusão do sigilo. 2.1. A publicidade dos atos processuais é a regra geral estabelecida no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 5o, inc. LX, da Constituição Federal, e art. 189 do Código de Processo Civil, com possibilidade de exceção apenas nas hipóteses estabelecidas em lei, na defesa da intimidade ou ainda em decorrência de imperativo do interesse social. 2.2. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se subsume às hipóteses legais de cabimento.
3. Da medida cautelar. 3.1. A fim de que seja concedida tutela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. No caso dos autos, verifica-se que o requerente não trouxe informações que pudessem, de forma satisfatória, comprovar a necessidade da medida requerida, nos moldes do art. 300 do CPC, motivo pela qual deve ser inferida.
4. Preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 4.1. Compete ao Juiz, destinatário da prova, decidir acerca dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento do feito, sem que isso acarrete violação ao direito de defesa das partes. 4.2. De acordo com os autos, foi oportunizada às partes prazos para especificação de provas, oportunidade em que o apelante deixou transcorrer o prazo in albis. 4.3. Rejeita-se a alegação de nulidade pela ausência de audiência de conciliação, isso porque, embora a legislação processual priorize a conciliação das partes, o pedido deve ser analisado em conjunto com os princípios condutores da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 4.4. Precedentes.
5. Da ilegitimidade ativa – taxas de condomínio em atraso – inovação recursal. 5.1. O princípio da congruência insculpido no artigo 141 do CPC impõe que “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.” 5.2. O réu suscita preliminar não aventada na contestação inexistindo tal argumentação antes do decisum. 5.3. Portanto, por se tratar de manifesta supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, o acolhimento da preliminar de inovação recursal é a medida que se impõe.
6. Da reintegração de posse. 6.1. O esbulho consiste no ato pelo qual uma pessoa, proprietário ou possuidor, perde a posse de um bem que tem consigo por ato de terceiro, que o toma sem ter qualquer direito sobre a coisa, e a ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. 6.2. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil, a tutela reintegratória pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado ao réu. 6.3. Em sede de ação de reintegração de posse, compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do art. 561 do CPC. 6.4. De acordo com os autos, o apelante fora contratado como advogado do de cujus, Sr. Manoel Ferreira Neto, e posteriormente pelo espólio. Prolatada a sentença que condenou a Cooperfênix a entregar o imóvel, o apelante, munido de procuração que lhe outorgava poderes, se imitiu na posse do imóvel sem o conhecimento dos apelados. 6.5. Os requerentes lograram êxito em demonstrar os requisitos legais a embasar seu pedido, por meio da ação de execução contra a construtora, contrato particular de construção do imóvel, adesão à cooperativa e o contrato de serviços advocatícios em que o réu representava o espólio. 6.6. O apelante, por sua vez, não impugnou especificamente nenhum dos fatos trazidos pelos autores, e nem por qual motivo, silenciou à imissão na posse e também não negou que adentrou no imóvel para morar e se comportava junto ao condomínio como se proprietário fosse. Assim, os fatos alegados pelos autores restaram incontroversos na demanda. 6.7. Portanto, corrobora-se o entendimento do magistrado, de que o esbulho é patente, devendo os autores serem reintegrados ao imóvel objeto do espólio.
7. Data do cumprimento das obrigações – lucro cessante. 7.1. Os artigos 402 e 403 do Código Civil são claros ao disporem que as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu o que razoavelmente deixou de lucrar. 7.2. Assim, comprovado que os autores deixaram de usufruir do seu bem em determinado período, há que se condenar o réu ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante esse período, cujo quantum será fixado na fase de cumprimento de sentença.
8. Indenização por danos morais – não comprovação. 8.1. Como se sabe, o dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, a integridade psicológica e física e a liberdade, dentre outros. 8.2. De todo o escopo documental, verifica-se que o apelante visa reverter todos os constrangimentos e perdas ocasionados aos requerentes, em vantagem, o que não merece guarida. Pois, ao tomar a posse do imóvel para si, o réu quebrou a confiança e a lealdade que se espera de um causídico.

9. Apelo improvido.